Tribunal: TJPA
Processo: 0013375-84.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013375-84.2017.8.14.0009

APELANTE: LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA, LEONILDO SOUSA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

J
ulgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Lucas Menezes de Oliveira e Leonildo Sousa de Souza,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Bragança/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão (cf. ID 6777533).

Inconformada, a defesa requer: (a) a redução das penas-bases ao mínimo legal; (b) o afastamento da agravante aplicada para ambos os apelantes; e (c) superação da Súmula 231, do c. STJ
(cf. ID 6777550)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e o parcial provimento da apelação, para que seja decotada a agravante de ambos os apelantes (cf. ID 6777554).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento (cf. ID 8959154).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES

A defesa requer a redução das penas-bases ao mínimo legal, argumentando que o único vetor negativado para os dois réus, qual seja, o dos motivos do crime, carece de fundamentação concreta.

Sem razão.

Compulsando os autos, constato que os apelantes foram condenados pelo Conselho de Sentença por homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pela utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Em razão disso, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou o entendimento consolidado do c. STJ no sentido de que “em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC).

Nessa linha, o vetor dos motivos do crime foi negativado em razão da utilização da qualificadora do motivo fútil, estando, portanto, idônea e concretamente embasado o incremento das penas basilares.

Pleito indeferido.

3 - DA NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE PENA AOS APELANTES E DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ

Os apelantes se insurgem contra a incidência da qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima como agravante na segunda fase da dosagem das duas penas, apontando a existência de
bis in idem
.

Tem razão.

Ora, na medida em que a condenação foi por duas qualificadoras, e uma delas serviu para exasperar a pena-base (motivo fútil), conforme visto acima, a outra (utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima), necessariamente, servirá tão somente para qualificar o homicídio.

Desse modo, não andou bem o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri quando utilizou a mesma circunstância tanto para qualificar o crime, quanto para agravar as penas intermediárias, devendo, por isso, ser decotada dos cálculos das penas intermediárias dos apelantes.

Deferido.

Prosseguindo, a defesa, no caso específico de Lucas Oliveira, pede que a exclusão da agravante ora debatida e a aplicação da atenuante da menoridade relativa a que ele faz jus, façam com que a sua pena provisória seja reduzida
para abaixo do patamar mínimo da lei, pugnando, assim, pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão,
data venia
.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Pedido indeferido.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a exclusão da agravante de utilização de meio que
impossibilitou a defesa da vítima dos cálculos das penas dos apelantes
, a realização de novas dosimetrias é medida que se impõe.

Registro que não
alterarei a fração empregada na sentença para exasperação das reprimendas basilares
(um oitavo sobre a pena mínima do crime),

eis que dentro dos limites de proporção à gravidade das condutas aferidas, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável;

Isso posto, passo às novas dosagens.

4.1 - DOSIMETRIA DA PENA DE
LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor dos motivos do crime, em razão do emprego da qualificadora sobejante do motivo torpe, conforme explicitado alhures, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a pena basilar paradigma em 1/6 (um sexto), obtendo a pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão (Súmula 231 e do Tema n. 190, do c. STJ, bem como do Tema n. 158, do Excelso STF).

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Assim, torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, consoante artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal,

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

4.2
- DOSIMETRIA DA PENA DE LEONILDO SOUSA DE SOUZA

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor dos motivos do crime, em razão do emprego da qualificadora sobejante do motivo torpe, conforme explicitado alhures, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes a incidir.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Assim, torno definitiva a pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime fechado, consoante artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal,

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 26/02/2024